Tribunal: TJDFT
Processo: 0750142-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito, já que repete argumentação lançada nos autos.
3. Como afirmado no acórdão embargado, não há falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois o acórdão deixou de enfrentar o mérito tendo em vista que a recorrente não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar o fundamento principal da sentença, ou seja, a aplicação do art. 49 do CDC ao caso, se limitando a justificar, de forma genérica, a legitimidade das cláusulas penais previstas no contrato. Trata ainda da existência de danos materiais que não constituem objeto do processo, uma vez que o que o autor pretende é o ressarcimento de valores pagos em razão da resilição unilateral do contrato. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal.
4.Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados, não se prestando, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.